Tribunal: TJMT
Processo: 1004278-79.2018.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004278-79.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . SUB-ROGAÇÃO.

ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DOS DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na ação regressiva.

Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

Comprovados os eventos danosos e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N. 1004278-79.2018.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que na ação regressiva de ressarcimento de danos,

julgou procedentes os pedidos da autora e condenou a apelante a ressarcir a apelada no valor de
pagamento da quantia de R$ 9.011,37 (nove mil e onze centavos e trinta e sete centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) , ambos a partir do desembolso. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixado em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

(Id. 214802242).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (Id. 93369519)

Opostos novos embargos de declaração foram rejeitados. (Id. 214802246)

Assevera que não existe qualquer relação entre os segurados e a apelante, isto porque apesar de terem sido encontradas Unidades Consumidoras com as respectivas titularidades, nenhuma das Unidades Consumidoras encontradas guarda qualquer relação com os locais apontados como tendo sido atingidos pelos supostos sinistros.

Alega que a sentença merece reparos, em síntese, sob os fundamentos de que não se aplica a responsabilidade subjetiva, inexiste relação de consumo, o pagamento das indenizações securitárias teria se dado “por mera liberalidade ”, não teria comprovado o fato constitutivo do direito da apelada e o nexo de causalidade, bem como que não teria sido realizada comunicação à apelante acerca da ocorrência do sinistro.

A apelante sustenta que a incumbência da prova em ação regressiva é da Seguradora, ora apelada, especialmente em relação ao nexo de causalidade entre o dano suportado e a eventual falha na prestação de serviço.

Afirma que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos suportados e a eventual falha de serviço fornecido pela concessionária de energia.

Assevera que a concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer
avaria a equipamentos eletroeletrônicos, pode decorrer de diversos fatores alheios à concessionária distribuidora de energia elétrica (tais como: problemas nas instalações elétricas internas, defeitos do próprio equipamento, ausência de sistemas de proteção de distúrbios atmosféricos, ausência de sistemas de aterramento etc.).

A responsabilidade da apelante não é objetiva, mas, sim, subjetiva, por isso necessita de prova cabal do nexo causal entre o fato (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, o que não ficou comprovado nos autos, motivo pelo qual se impõe a improcedência dos pedidos.

Entende que se a apelada indenizou seu segurado pela queima dos equipamentos, o fez por manifestação de vontade, e em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação obrigacional da apelante na restituição do valor.

A apelante afirma que não há qualquer comprovação quanto a falha na prestação de serviço, em especial a distribuição de energia alegada pela apelada.

Os laudos que subsidiaram a sentença não indicam a qualificação técnica do seu emissor, por isso não é possível considerar como documento técnico probatório de nexo de causalidade.

A sentença combatida baseou-se em documentos evidentemente frágeis e unilaterais para condenar a apelante ao ressarcimento dos danos materiais.

A apelada não se desincumbiu do ônus probatório, isto é, não há provas nos autos de que o evento tenha ocorrido em face da prestação do serviço da Concessionária.

Assevera, ainda, que a apelada não comprovou qualquer desembolso, ocorrência ou dano sofrido, laudo emitido por profissional capacitado, inexistem provas que justifiquem tal pleito.

Não há registros de perturbação no sistema elétrico que possam ter causado os danos alegados nos autos, ou seja, não foi constatada qualquer perturbação da rede elétrica que atende a unidade consumidora em questão.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(Id. 214802248).

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios. (Id. 93369536).

Intimada, a apelante manifestou sobre a preliminar de intempestividade, arguida em contrarrazões. (Id. 228308158)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto a preliminar de intempestividade recursal, formulada pela apelada, não merece acolhimento, pois o recurso foi interposto dentro do prazo quinzenal.

Quanto ao mérito, como mencionado, trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
em razão de danos elétricos causados em bens materiais de propriedade de seus segurados Evandro Luiz Paludo e Celso Adriano Padilha
.

Colhe-se dos autos a existência de contrato de seguro firmado entre a apelada
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
e Evandro Luiz Paludo e Celso Adriano Padilha

– Apólices n. 000145769 e 000119008, por meio das quais se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que os imóveis dos segurados estivessem expostos durante o período de vigência do contrato.

Os Segurados informaram o ocorrido formalmente à

apelada, por meio dos “Avisos de Sinistro”, solicitando vistorias, uma vez que tal risco estava coberto pelas Apólices em questão. Para reparar os danos, empresas especializadas analisaram e ofereceram orçamentos, para a substituição ou reparação dos equipamentos, totalizando um valor de R$ 9.011,37 (nove mil e onze reais e trinta e sete centavos), conforme pode ser verificado pelos laudos técnicos e orçamentos que acompanharam a inicial.

Realizadas as vistorias pelas

empresas contratadas pela apelada para a regulação dos sinistros, as quais, diante das informações dos laudos técnicos ofertados, ficaram convencidos da ocorrência de danos elétricos nos referidos aparelhos e que o valor do prejuízo indenizável era de R$ 9.011,37 (nove mil e onze reais e trinta e sete centavos), como pode ser verificado pela regulação de sinistro que instruiu a inicial, cujo pagamento foi realizado aos segurados, conforme recibo de quitação e sub-rogação de direitos.

Recebida a petição inicial e citada a ré/apelante, realizada audiência de conciliação foi infrutífera, a apelante apresentou contestação.

Após a impugnação, intimadas as partes para indicarem provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a parte ré pugnou produção de prova pericial, que foi indeferida em despacho saneador e dessa decisão não teve recurso.

Na sequência, foi proferida a r. sentença objeto do recurso.

A apelante, alega inicialmente que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que não é caso de responsabilidade objetiva, e que a apelada não comprovou o nexo de causalidade.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e de consequência a inversão do ônus da prova, tendo em vista
a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado exercendo os mesmos direitos daquele, conforme dispõem o caput do art. 786, do Código Civil, bem como o verbete Sumular n. 188 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.

2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

A apelante é Concessionária de Serviço Público,

submetida à responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, por isso desnecessária a comprovação de culpa na conduta lesiva.

É cediço que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal transformou em objetiva a responsabilidade civil do Estado, fundada no risco administrativo, estendendo-a as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como é o caso da apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE
REGRESSO
DA SEGURADORA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. O esgotamento da via administrativa não constitui requisito essencial ao ajuizamento de ação judicial. Inteligência do art. 5º, XXXV, da Carta Magna. Hipótese em que é desnecessária a realização de vistoria prévia da requerida antes do ajuizamento da demanda. Precedentes jurisprudenciais. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR.
É cediço que, sendo a empresa demandada
concessionária
de
serviço

público,
responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente
. Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela segurada e a falha do
serviço
prestado pela ré, que acarretou a queima de equipamentos elétricos. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES. CABIMENTO. Considerando que a seguradora indenizou os prejuízos da vítima, sub-roga-se nos direitos desta, nos termos do artigo 786 do Código Civil, bem como artigo 349 do mesmo diploma legal. Ressarcimento devido. Condenação mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível Nº 70078237583, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 26/07/2018).

A autora/apelada ingressou com ação regressiva, como já mencionado, em face da apelante, empresa responsável pelo fornecimento/distribuição de energia elétrica, onde pretende a autora/apelada o ressarcimento dos valores pagos aos segurados em virtude da existência de contratos de seguros, tendo em vista a falha na prestação dos serviços, que causaram prejuízos à segurada.

Assim dispõe o Código Civil:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Nos termos do art. 786 do Código Civil, ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

Dessa forma, possível o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, pois como foi comprovado nos autos, a apelada efetuou os pagamentos dos prejuízos suportados pelos segurados em razão da má prestação de serviços da apelante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUBROGAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DA MERCADORIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - EVENTO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DO CC DE 1916 - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO TRANSPORTADOR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A TRANSPORTADORA E A SEGURADORA – CULPA DE TERCEIRO PELO EVENTO DANOSO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA AFASTADA - RESPONSABILIDADE NÃO RECONHECIDA- SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.1 - À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.2 - Havendo nos autos comprovação de que o veículo pertencente a terceiro foi o que deu causa ao acidente, e que o motorista agiu com imprudência ao ultrapassar em faixa contínua, afastada está a responsabilidade do transportador em relação à Seguradora, posto tratar de responsabilidade subjetiva.3 - A responsabilidade objetiva somente se configura entre as partes contratantes, o que exclui essa objetividade entre a transportadora e a seguradora, pois não há no caso relação contratual. Em situações tais, a responsabilidade do transportador não sobrevive à cobrança de terceiro que não faz parte da relação contratual.”
(Ap 6892/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)

Cumpre destacar, que nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia a ré/apelante fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, porém, não o fez, embora lhe tenha sido oportunizada a produção de prova e requerido a prova pericia, esta foi indeferida e da decisão a apelante não recorreu.

Quanto ao nexo causal, a apelada instruiu a petição inicial com documentos que comprovam os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados e embora a apelante alegue que são documentos unilaterais e sem confiabilidade, verifica-se que foram elaborados por empresas do ramo e que subsidiaram os pagamentos dos seguros, não sendo crível que a apelada aceitasse documentos e provas técnicas inidôneas.

Ademais, a apelada comprovou o ressarcimento dos danos aos segurados.

Eis a jurisprudência:

“Ação regressiva - pretensão do autor ao ressarcimento do valor pago ao segurado em decorrência de avarias nos equipamentos elétricos causadas por oscilação na rede elétrica pertencente à ré - prova documental que demonstrou que as avarias foram causadas por sobrecarga elétrica - responsabilidade objetiva da requerida, não havendo comprovação da existência de qualquer excludente - demanda procedente – recurso improvido.”
(TJSP; Apelação 1017064-62.2017.8.26.0114; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018).

Insta consignar que, embora a apelante alegue a ocorrência de força maior, e que não pode ser responsabilizada por evento da natureza, mais uma vez nada provou a respeito. E ainda que tivesse ocorrido, tal fato não é suficiente para eximir de sua responsabilidade, haja vista que como empresa responsável pela distribuição de energia elétrica, tem conhecimentos e aparatos técnicos necessários à prevenção da oscilação do fornecimento de energia aos seus consumidores, sendo assim é responsável pelos danos sofridos pelo segurado da apelada.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Petição inicial instruída com os documentos necessários à propositura da demanda. Inépcia não configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos equipamentos para o ajuizamento da demanda. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6º e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6º, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5º, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ.

Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados
. Hipótese dos autos, porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação 1102444-95.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA. RGE SUL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO.
TEMPORAIS. FALHA NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA (POSTES). DEVER DE INDENIZAR. 1. As pessoas jurídicas de direito
público
e as de direito privado prestadoras de
serviços

públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aplicação do artigo 37, §6º, da CF. 2. Incidência do art. 22 do CDC. O
serviço

público
prestado pela
concessionária
de
serviço

público
deve ser eficiente e seguro. Exigência de
serviço
adequado, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95. 3. Conjunto probatório que atesta a ocorrência do acidente de consumo.
Dada à natureza da atividade prestada – fornecimento de energia elétrica – e, sendo tal evento da natureza (temporal) de ocorrências previsíveis, cumpria à ré providenciar estruturas e instrumentos que, caso não sejam suficientes para evitar tal infortúnio, ao menos minimizem as consequências prejudiciais aos consumidores
, não os deixando sem o
serviço
essencial por longo período. 4. Prova dos autos que demonstra que a falta de manutenção dos postes condutores de energia, que caíram justamente por estarem podres, foi fator determinante para a extensão do dano. 5. Sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais que vai mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70076988922, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 28/06/2018).

Dessa forma, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal a responsabilidade da ré/apelante é objetiva, sendo cristalina a ocorrência do dano e do nexo causal no presente feito, impõe-se a manutenção da condenação da apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em favor do causídico da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024